Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004675-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A. C. P. S. - CPF: 083.960.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA GREGORIO DA SILVA - CPF: 000.132.141-28 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA MATRICULAR EM ESCOLA – MENOR DE 4 ANOS DE IDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, à primeira vista ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004675-74.2021.811.0000

AGRAVANTE:
A. C. P. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANDREA GREGÓRIO DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência, interposto por pela Defensoria Pública em favor de
A.C.P.S.,
representado por sua genitora
Andrea Gregório da Silva
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer n. 1000665-60.2021.8.11.0008
, movida contra o
Município de Barra do Bugres
, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada na inicial.

A Agravante sustenta que, a sua genitora procurou a Escola Municipal “Criança Feliz”, localizada no Distrito de Currupira, município de Barra do Bugres, com o propósito de solicitar a matrícula do infante Antony no Ensino Infantil; todavia, não obteve êxito na tentativa.

Afirma que, a instituição educacional se negou a realizar a matrícula, sob justificativa de que a criança não atendeu a exigência de ter 4 (quatro) anos completos até a data limite de 31 de março, regra estabelecida pelas Resoluções do Conselho de Educação.

Afiança que, a criança nasceu em 3.4.2017 e, portanto, preencherá o requisito necessário (quatro anos completos) para ingressar na escola tão somente três dias após a data limite (31.03).

Relata que, diante desses fatos a senhora Andreia, genitora do menor entrou em contato com a Defensoria Pública que, com o fito de resolver o impasse de forma administrativa, razão pela qual, encaminhou o Ofício no 03/2021 DP/MT à Secretaria Municipal de Educação, em que foi solicitada a efetivação imediata da matrícula do Agravante; entretanto, esta foi negada.

Salienta que, o ente público tem o dever de garantir o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas. Fortes nesses argumentos, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar ao Município de Barra do Bugres, que efetue a matrícula do Recorrente na Educação Infantil, em instituição da rede pública de ensino.

A liminar foi indeferida no ID. no 81511980.

A agravante interpôs Agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID no 85473529). Sendo certificado no ID no 93193976, que decorreu o prazo para o agravado apresentasse as contrarrazões.

Sendo acórdão do agravo no ID no 99495988, em que a unanimidade, desproveu o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao ID. no 105567977, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência, interposto por pela Defensoria Pública em favor de
A.C.P.S.,
representado por sua genitora
Andrea Gregório da Silva
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer n. 1000665-60.2021.8.11.0008
, movida contra o
Município de Barra do Bugres
, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada na inicial.

Extrai-se dos autos que a
genitora do menor, nascido em 3/4/2017, procurou a
Escola Municipal “Criança Feliz”, localizada no Distrito de Currupira, município de Barra do Bugres/MT, com o propósito de solicitar a matrícula do infante Antony no Ensino Infantil;
no entanto, foi impedida em razão do critério etário.

Sabe-se que, embora a educação seja um dever precipuamente inerente à própria função estatal, não há como compeli-lo a matricular o infante em desrespeito a Resolução no. 02, de 9/10/2018, do Conselho Nacional de Educação – CNE, que dispõe:

[...]

Art. 3o A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social, conforme o disposto na Resolução CNE/CEB no 5/2009.

§ 1o É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.

§ 2o É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial.

§ 3o As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil.

§ 4o A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.
[Destaquei]

Assim, considerando que o infante
A.C.P.S.,

nasceu em
3/4/2017
,

constata-se que até
31/3/2021
, data limite para o ingresso na pré-escola não alcançava a idade mínima de 4 (quatro) anos, conforme estabelece a referida resolução.

Portanto, a negativa de matrícula da criança não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que está em conformidade com a Resolução acima mencionada.

Além do mais, autorizar a inscrição do menor sem a observância dos parâmetros estabelecidos, pode importar em verdadeira afronta ao princípio da legalidade e igualdade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE – IDADE MÍNIMA – RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A decisão que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, à primeira vista ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

(TJ-MT - AI: 10016725320178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022